Tribunal: TJSP
Processo: 1004948-81.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato c.c. pedido de depósito judicial. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Seguro prestamista. Apesar de celebração por instrumento em apartado, não há demonstração de que o contratante teve opção de contratar seguradora diversa. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Devolução do valor de forma

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato c.c. pedido de depósito judicial. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Seguro prestamista. Apesar de celebração por instrumento em apartado, não há demonstração de que o contratante teve opção de contratar seguradora diversa. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Devolução do valor de forma simples, pois ausente má-fé, facultada a compensação com eventual saldo devedor do contrato. Correção monetária do desembolso, e juros de mora da citação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004948-81.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelada SIMONE DA SILVA LEMOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-81.2016.8.26.0462 - A - Voto no 6559.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004948-81.2016.8.26.0462
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Simone da Silva Lemos de Oliveira
Comarca: Poá
Juiz: Carlos Eduardo de Moraes Domingos.
Voto no 6559.
Apelação. Ação de revisão de contrato c.c. pedido de
depósito judicial. Financiamento de veículo. Sentença de
parcial procedência. Recurso do réu. Seguro prestamista.
Apesar de celebração por instrumento em apartado, não há
demonstração de que o contratante teve opção de contratar
seguradora diversa. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC).
Ilegalidade da cobrança. Devolução do valor de forma
simples, pois ausente má-fé, facultada a compensação com
eventual saldo devedor do contrato. Correção monetária do
desembolso, e juros de mora da citação. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recursos de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 158/161, que julgou parcialmente procedente a presente demanda, para: (i) declarar
abusiva a cobrança de tarifa de seguro e condenar o réu a devolver a autora o valor
correspondente (R$ 371,93); (ii) diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais do adversário. Sucumbência
recíproca, distribuída igualmente entre as partes, para que cada uma pague os honorários de
R$ 500,00 ao advogado da outra, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) não há ilegalidade
na cobrança da tarifa de seguro, pois sua contratação contou com a manifestação de
vontade da autora; b) a carga honorária deve ser fixada conforme regra do artigo 85, §2o,
do CPC (fls. 166/173).
A autora não ofereceu contrarrazões (fls. 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-81.2016.8.26.0462 - A - Voto no 6559.
3
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão de contrato c.c. pedido de
depósito judicial em que a autora alega, em síntese: (i) ilegal cobrança de tarifa de seguro,
cadastro, avaliação do bem, IOF e alíquota de IOF; (ii) contrato firmado entre as partes é
de adesão; (iii) o réu cobra juros abusivos; (iv) os valores ilegalmente cobrados devem ser
devolvidos em dobro (R$ 422,73 - fls. 22/24r).
Sobreveio sentença de parcial procedência, que apenas
acolheu o pedido de afastamento da cobrança do prêmio do seguro.
O recurso não comporta provimento.
Sobre o seguro de proteção financeira, o Superior Tribunal de
Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela essência de seu
fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme
manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os contratos
celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem
sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa
liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, a contratação de seguradora do mesmo grupo
econômico do banco credor (fls. 145) caracteriza, por si só, o abuso da oferta (artigo 39,
inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004948-81.2016.8.26.0462 - A - Voto no 6559.
4
opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição do valor, de forma
simples, por ausência de prova de má-fé.
Portanto, desprovê-se o recurso para manter a sentença,
também pelos seus fundamentos, e a sucumbência imposta, sem majoração dos honorários
do advogado da autora (apelada) nesta fase recursal em razão da não apresentação de
contrarrazões.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator